Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-03.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8808 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802451-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: GREGORIO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O REEXAME DAS QUESTÕES CLARAMENTE E FUNDAMENTALMENTE ANALISADAS, REJEITADOS INCLUSIVE PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para efeito de prequestionamento, oposto por ARAPARI NAVEGACAO LTDA, em face do acórdão ID 10000563, cuja decisão foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECEBIMENTO DA CITAÇÃO POR TERCEIROS – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DA EMPRESA – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na decisão monocrática ID 5661274, a qual NÃO CONHECEU de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou emenda da petição inicial para juntada da via original do contrato entabulado pelas partes, julguei com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC.

1. Com o advento do Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial.

2. In casu, nota-se que a decisão atacada determina a emenda da inicial para juntar a via original do contrato bancário, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

3. Agravo de Instrumento não conhecido.

Contra o referido acórdão, a agravante opôs Embargos de declaração alegando que houve nulidade na citação, uma vez que foi a citação foi recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa.

Assevera que a decisão é contraditória, pois não observou os arts. 75 – VIII e 242, do CPC, incorrendo em cerceamento ao direito à ampla defesa, assegurado na Constituição da República (art. 5º, LV).

Sustenta que ao adotar a teoria da aparência, a decisão negou vigência aos arts. 75 – VIII, 242 e 248. §2º do Código de Processo Civil.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso, inclusive para efeito de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Cinge-se o recurso unicamente sobre a alegação do embargante de que o acórdão foi contraditório, pois não observou os dispositivos legais elencados nas razões recursais, aplicando a teoria da aparência, sem reconhecer a nulidade da citação, que teria sido recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisando os autos, tenho que não há contradição na decisão, que autorize correção pela via dos Embargos de Declaração.

A contradição, que desafia Embargos de Declaração, é aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso quando se trata de alegação entre o julgado e as provas dos autos ou as alegações recursais, conforme precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou parcialmente provido o recurso de apelação apenas no tocante a multa, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como minorar a aplicada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação; 2- Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; 3- A contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração não é a externa, mas a interna, quer dizer, entre os elementos estruturais da decisão, e isso porque em tais casos estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão do julgado. Caso em que não há nenhuma contradição interna no acórdão em relação a análise da questão sobre a multa; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (TJ-PA - AC: 00085781920138140005 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2019)- grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÓPRIO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 2. A contradição, para Embargos de Declaração, e aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso aquela entre o julgado, as provas dos autos ou as alegações recursais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07156295320188070007 DF 0715629-53.2018.8.07.0007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Veja-se que a premissa na qual se fundamenta a decisão, não está em contradição com a decisão do julgado. Transcrevo trecho da decisão, para elucidar:

Ressalto que muito embora a Agravante alegue que a pessoa que recebeu a citação não mais fazia parte do seu quadro de funcionários, não vislumbro que tal argumento possua relevância.

Digo isso pois, o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas

(...)

Sendo assim, uma vez a citação ter sido encaminhada para o endereço da empresa (ID 2875333 – pág. 05) e recebida mesmo que por terceiro, entendo não se falar em nulidade.

Nesse sentido, entendo que merece ser mantida a decisão ora recorrida, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Desta forma, não há contradição no julgado que desafie recurso de embargos de declaração, pois não a alegada contradição não é interna do julgado, o que se percebe é que o Embargante pretende a reforma da decisão, é rever o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos.

Nesta senda, inexiste contradição no julgado, pois há congruência lógica entre as premissas e a conclusão do julgamento.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de préquestionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

A despeito da necessidade de prequestionamento, tenho que o STJ editou a súmula 211, por meio da qual só é necessário prequestionar matéria que não foram enfrentadas no acórdão combatido:

SÚMULA N. 211

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria, eis que a matéria sobre a qual se pretende recorrer foi devidamente enfrentada, a saber, a nulidade da citação feita em pessoa que não compõe o quadro da empresa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão reformada.

É COMO VOTO.

Belém, 21/11/2022